Tribunal: TJDFT
Processo: 0736996-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0736996-47.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação com pedido liminar contra o acórdão 1.901.488, da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0710464-85.2024.8.07.0016, id 63632399), cuja ementa recebeu a seguinte redação: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a pagar a parte autora a quantia de R$ 63,00 (sessenta e três reais), referente ao valor histórico reconhecido administrativamente, devendo ser corrigido monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica. Em suas razões, aduz que o art. 1o do Decreto-Lei no. 20.910/1932 fixa o prazo de cinco anos para cobrança de dívidas da Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato que as originaram, de modo que o termo inicial da prescrição coincide com o surgimento da pretensão, ou seja, a parcela que objeto do presente processo não pode ser cobrada. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição, com a improcedência total dos pedidos autorais. II. O recurso é próprio e tempestivo. O recorrente é dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60226860). III. Consta da inicial que a autora é professora da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e, diante de irregularidades na sua folha de pagamento, protocolou requerimento administrativo para que a correção fosse efetuada. Solicitou, então, os acertos financeiros referentes a suas diferenças salariais, de modo que, em janeiro de 2024, houve reconhecimento por parte do ente distrital de que faz jus a R$ 63,00, motivo pelo qual entende não ter se operado a prescrição. O documento de ID 60223494 demonstra que o débito se refere ao exercício findo de 01/2010, com pedido formulado em 2011 (no 03/2011), no valor de R$ 63,00, vinculado ao processo SEI no 00080-00002098/2024-27. IV. De fato, preconiza o art. 4o do Decreto no 20.910/32, que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. À míngua de contraprova por parte da Administração Pública, entende-se que a dívida corresponde ao pedido mencionado e comprovado pela autora no ID 60223494, sendo que o reconhecimento e consequente demora apenas para o pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, infere-se da declaração acima mencionada que a autora tem a receber o seguinte montante referente a despesa de exercício encerrado, no total de R$ 63,00, tal fato demonstrando a existência inequívoca de requerimento administrativo. V. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: ?O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)?. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VI. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor da parte autora referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, conforme documentos anexados com a inicial, não se aplicando o tema 1109 do STJ, segundo o qual "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado?. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser mantida. VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em 20% do valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95. Afirma que ingressou com ação de cobrança contra o Distrito Federal para o pagamento de parcelas salariais reconhecidas de forma automática no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado. Entende que não se aplica ao caso a tese fixada no REsp. 1.925.192 para Tema 1.109. Argumenta que o acórdão reclamado contrariou a orientação firmada pela TNU dos Juizados Especiais Federais, no Proc.2007.71.50.004198-1. Requer a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável, e, no mérito, a cassação e sustação dos efeitos do acórdão reclamado, para que se alinhe ao entendimento da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais - TNU, nos autos do Proc. 2007.71.50.015467-2 2. A reclamação é inadmissível. Conforme RITJDFT 18, VI, o instituto visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. O paradigma invocado, julgamento de Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência da Justiça Federa (Proc. 2007.71.50.004198-1), embora respeitável, não se presta a embasar o instrumento processual de que se vale o reclamante. Não se trata de precedente vinculante do STJ. Atente-se para a pacífica jurisprudência desta Câmara: EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 198, I DO RITJDFT). INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO. "PROFUSÃO DE JULGADOS NO MESMO SENTIDO". INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ANALOGIA. INSTRUMENTALIDADE DA FORMA. TESES INCABÍVEIS. AD ARGUMENTADUM. RECLAMAÇÃO COM FEIÇÃO DE PRETENSÃO RECURSAL. JUÍZO MERITÓRIO. ALCANCE APENAS COM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...). 2. A reclamação proposta em face de decisão de Turma Recursal que divirja de entendimento jurisprudencial do STJ deve estar fundada nos chamados precedentes qualificados, assim entendidos aqueles oriundos de tese jurídica firmada em súmula ou jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 18, inciso VI e inciso IV do art. 196, ambos do Regimento Interno desta Corte). 3. No caso, os fundamentos da decisão agravada se assentaram na constatação de que o entendimento jurisprudencial que o reclamante, ora agravante, busca fazer prevalecer não está posto em nenhum precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, requisito imprescindível para o cabimento da reclamação proposta em face de julgados das Turmas Recursais para preservação da jurisprudência daquela Corte Especial. (...). 7. Ausente a especificação do precedente qualificado cujo entendimento teria sido afrontado pelo julgado da Turma Recursal, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a reclamação efetivamente carece de pressuposto de cabimento, sendo, por isso, inadmissível, o que autoriza o seu indeferimento de plano pelo relator, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, tal como fez a decisão agravada. (...). 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Ac. 1.781.826, Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 2023); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal objetive preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Agravo Interno desprovido. (Ac. 1.371.808, Des. Ângelo Passareli, 2021); EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR OU A PRECEDENTE DESSA CORTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. O cabimento da Reclamação exige a demonstração de precedente de observância obrigatória firmado no âmbito desta Corte acerca da matéria em debate, ou a divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventualmente sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. (Ac. 1.271.562, Desa. Carmelita Brasil, 2020). A Câmara de Uniformização não é órgão de revisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo nas estritas e excepcionais hipóteses de divergência com precedentes qualificados, vinculantes, da própria Câmara ou do STJ. A propósito da tese vinculante fixada no REsp.1.925.192 para Tema 1.109, a Câmara, em casos análogos, tem entendido que acórdãos no mesmo sentido do ora reclamado são com ela congruentes. Confira-se a jurisprudência: EMENTA AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA POSTA NO ACÓRDÃO RECLAMADO E O TEMA 1.109 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação tem o propósito de garantir a coesão jurisprudencial a partir de precedentes qualificados. Não é um instrumento processual recursal nem se presta a reexaminar o conteúdo do ato reclamado. Apenas verifica se houve contrariedade expressa a precedente qualificado e se o caso apresentado guarda similitude com a orientação do precedente dito como violado. 2. Se a decisão reclamada não contrastou com o precedente qualificado e baseou-se na análise de elementos probatórios, proclama-se o não cabimento da via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido. (Ac. 1.886.535, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2024); EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITJDFT, ART. 198, I C/C CPC/15, ART. 330, III. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. CPC/15, ART. 988 C/C RITJDFT, ARTIGOS 18 E 196. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema Repetitivo no 1.109, o e. STJ firmou a seguinte tese: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado". 2. O acórdão reclamado, que manteve a r. sentença declaratória da prescrição da pretensão de cobrança, trata de hipótese diversa daquela a que se refere o Tema Repetitivo no 1.109 do STJ, pois, no caso concreto, a prova colhida nos autos não foi capaz de demonstrar o reconhecimento, pela Administração Pública, da existência da dívida objeto da cobrança. 3. Depreende-se, portanto, que não se encontra demonstrada divergência entre o acórdão reclamado e precedente deste c. TJDFT, proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, tampouco entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da Reclamação previstos no art. 988, III e IV, do CPC/15 c/c artigos 18, V e VI, e 196, III e IV, do Regimento Interno do TJDFT. 4. Registre-se, também, que no presente caso a análise do inconformismo da Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Precedentes do STF e do TJDFT. 5. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Ac. 1.879.702, Des. Robson Teixeira de Freitas, 2024); EMENTA RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. TEMA No 1.109, STJ. OFENSA. INOCORRENTE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão proferido por Turma Recursal, alegando ofensa a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, com base na Resolução no 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 196, IV do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça 2. Tema no 1.109 do Superior Tribunal de Justiça: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado." (REsp n. 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 2/10/2023.) 3. Inexiste divergência entre o acórdão impugnado e o entendimento fixado pelo STJ, que estabelece que o reconhecimento de débito pela Administração Pública não importa em renúncia à prescrição, salvo em caso de lei específica autorizativa. 3.1. O art. 37 da Lei no 4.320/1964 e o art. 1o do Decreto no 62.115/1968 não constituem lei específica que autorize o pagamento de qualquer rubrica nem a renúncia à prescrição consumada de qualquer débito. 4. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (Ac. 1.858.622, Des. Rômulo de Araújo Mendes, 2024); 3. Indefiro a reclamação e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Comunique-se à egrégia Turma Recursal. Ressalto que eventual agravo interno ensejará a citação da parte interessada e, se o caso, a condenação em honorários de sucumbência e multa (CPC 1.021, § 4o). Esta também poderá ter lugar, em tese, no caso de embargos de declaração (CPC 1.026, § 2o). Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator